Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO 1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSFERÊNCIA DO BEM SEM ANUÊNCIA DA VENDEDORA (TERRACAP). PRESTAÇÕES EM ATRASO. CONDENAÇÃO DA ATUAL PROPRIETÁRIA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. APELAÇÃO 2. PRELIMINAR. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE PELA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM DESFAVOR DE LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO § 3o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO ENTES ABRANGIDOS PELO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, SENTENÇA REFORMADA. MODIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DA BASE LEGAL DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PRIMEIRA APELANTE.
1. 1a Apelação.
1.1. A Terracap lançou Edital de Licitação para venda de imóveis, tendo a empresa adquirente originária participado da licitação e firmado o contrato de compra e venda com a referida empresa pública para, sem anuência desta, transferir o imóvel a terceira empresa, de quem a Apelante, atual proprietária, o adquiriu, tornando-se inadimplente quanto ao pagamento das prestações.
1.2. A Administração tem a faculdade de tomar medidas judiciais para realizar a cobrança das parcelas inadimplidas ou rescindir o contrato firmado, opções que lhe são concedidas nos termos da própria cláusula resolutória expressa prevista na escritura pública de compra e venda invocada pela Apelante.
1.3. Tratando-se de contrato de compra e venda advindo de licitação, necessária a aplicação da Lei 8.666/93 como norma principal e o Código Civil como norma suplementar, somente incidente quando aquela lei especial não tenha cuidado especificamente da matéria. Inteligência do art. 54 da Lei de Licitações.
1.4. Assim, os contratos administrativos, bem como o instrumento público, só podem ser rescindidos nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e não por mera liberalidade do particular.
1.5. A Lei de Licitações também não autoriza a rescisão unilateral do contrato com base na perda do interesse por parte do adquirente, lastreado em questões pessoais, como a alegação de dificuldades financeiras para o pagamento.
1.6. A possibilidade de rescisão, ainda que prevista em lei ou no instrumento convocatório, ficará adstrita ao interesse e conveniência da Administração Pública, caso inexista culpa desta, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93.
1.7. Desta forma, impossível a resilição contratual, tal qual pretendeu a Apelante em seu pleito reconvencional, pois inexistente qualquer fundamentação legal ou contratual para tanto.
2. 2a Apelação.
2.1. O tema da sucumbência foi devidamente abordado e fundamentado pelo Juízo a quo, sendo descabido alegar-se nulidade da sentença ao argumento de que teria sido omissa nesse aspecto. Preliminar rejeitada.
2.2. Os Apelantes pretendem que a Apelada Terracap seja condenada a lhes pagar honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que, ao imputar a responsabilidade pelo pagamento das prestações em aberto apenas ao 4o (quarto) réu, a sentença acabou por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor dos Apelantes.
2.3. Embora no dispositivo da sentença recorrida tenha constado que o pedido foi julgado procedente, tratou-se, na verdade, de procedência parcial do pedido, porquanto a pretensão da parte autora não foi acolhida quanto ao reconhecimento da solidariedade de todos os réus pelo pagamento das prestações em atraso, tendo sido imputada a responsabilidade apenas ao 4o Réu, além de constar expressamente dos fundamentos a improcedência dos pedidos em relação aos Apelantes.
2.4. Como deixou claro a sentença, foi opção da autora buscar a cobrança do débito, quando lhe era facultado perseguir a rescisão do contrato em face dos adquirentes originários (os Apelantes), caso em que, agora dizemos nós, também deveria incluir os adquirentes sucessivos, dado que os efeitos rescisórios também se projetariam sobre estes, o que, aí sim, resultaria na procedência do pedido em face de todos os ocupantes do polo passivo.
2.5. Como não está em questão a discussão em torno da responsabilização solidária de todos os Réus, porque não impugnada a sentença nesse quesito, e tendo havido o reconhecimento na sentença de que, em que pese a legitimidade passiva dos Apelantes (e também do 3o Réu), os pedidos são improcedentes em face deles, não há como se afastar a condenação da Apelada ao pagamento da verba honorária em favor dos Apelantes, vez que se trata de ônus legalmente imposto ao vencido, na forma do art. 85, caput, do CPC.
2.5.1. Na espécie, não há razão para aplicação do princípio da causalidade, critério complementar e subsidiário, sendo o ônus sucumbencial simples decorrência de haver sido vencida a parte autora/Apelada no pleito que formulou em face dos Apelantes, conforme previsto no art. 85 do CPC.
2.6. Ao optar por demandar todos os Réus, atribuindo-lhes responsabilidade solidária que se reputou inexistente, a Apelada submeteu-se, sponte propria, ao risco da sucumbência face àqueles demandados a quem não fosse atribuída a obrigação pelo pagamento das parcelas em aberto, questão, reitera-se, não trazida à discussão nesta instância recursal.
2.7. Ressalte-se que a única consequência prevista contratualmente para o caso de alienação do imóvel sem ter havido a quitação do saldo devedor e sem anuência da Terracap é a perda do direito de parcelamento do saldo devedor, o que, consideradas as balizas da demanda posta na inicial, que intentou apenas a cobrança das prestações em atraso, não traz qualquer repercussão desfavorável aos Apelantes.
2.8. Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da Apelada pelo pagamento dos honorários advocatícios aos Apelantes, dada a improcedência dos pedidos contra estes dirigidos na inicial, devendo ser reformada a sentença nesse ponto para que seja arbitrada a referida verba honorária, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.
2.9. Inaplicável, no caso, o arbitramento dos honorários por equidade, regra excepcional de que trata o § 8o do mesmo artigo 85 do CPC, porquanto não presente qualquer uma das hipóteses de incidência (proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo), acrescentando-se que o Colendo STJ já descartou a compreensão de que a dita norma pode incidir nas ações com valor da causa elevado (REsp n. 1.746.072/PR).
3. Matéria conhecida de ofício.
3.1. Conforme se observa no dispositivo da sentença recorrida, os honorários advocatícios foram fixados tendo por base legal o disposto no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3.2. Todavia, a TERRACAP está constituída sob a forma de empresa pública do Distrito Federal, nos termos do art. 3o, I, da Lei Federal no. 5.861/1972, não se lhe aplicando o regime jurídico da Fazenda Pública, que abrange apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), razão pela qual, nas causas em que for parte, não incide a regra de arbitramento da verba honorária prevista no § 3o do art. 85 do CPC. Precedentes desta Corte.
3.3. Vale ressaltar que eventual elevação do valor da verba honorária em decorrência da modificação do parâmetro legal para a fixação da verba honorária sucumbencial não consubstancia ofensa ao princípio da reformatio in pejus, porquanto o regramento legal referente ao arbitramento dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, sendo passível de conhecimento de ofício para a adequação ao que preconiza o comando legal, na esteira da doutrina e jurisprudência (AgInt no AREsp 1721586/RN).
3.4. Constatado o equívoco da sentença ao fazer incidir o regramento previsto no §3o do artigo 85 do CPC para o arbitramento dos honorários advocatícios, ante a ausência da Fazenda Pública na demanda, e sendo possível conhecer de ofício da questão, deve-se proceder à devida correção para aplicação da regra geral disposta no § 2o do mesmo artigo.
4. Primeira Apelação conhecida e desprovida; Segunda Apelação conhecida, com rejeição da preliminar e, no mérito, provida, para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos Apelantes, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC; Correção de ofício da base legal de arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Apelada, fazendo incidir a regra geral disposta no § 2o do art. 85 do CPC; Aplicada a majoração a que alude o § 11 do art. 85 do CPC.